Tribunal: STF
Processo: RE 90221
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-09-18
Data de publicação: 1979-09-18

Ementa:
CRIME DE SEDUÇÃO. AÇÃO PENAL EM ANDAMENTO. CASAMENTO DA VÍTIMA COM
TERCEIRO. INOCORRENDO VIOLÊNCIA E DEMONSTRADO O DESINTERESSE DA
VÍTIMA, EXTINGUE-SE A PUNIBILIDADE, CONSOANTE O DISPOSTO NO ART.
108, INC. IX, DO CÓDIGO PENAL, COM A MODIFICAÇÃO INTRODUZIDA PELA
LEI N 6.416/77. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO MAS IMPROVIDO.